Tribunal: TJDFT
Processo: 0727726-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de compelir o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença no ponto relativo ao termo inicial para o custeio das despesas com hospital privado, pedindo o afastamento da condenação para período anterior ao ajuizamento da ação ou à inserção na Central de Regulação por ordem judicial.

2 – Preliminar. Valor da causa. Redução. Internação em leito de UTI. Segundo a tese firmada no IRDR no 3, nas ações que tem por objeto prestação de serviços de saúde o valor da causa é fixado por estimativa. É, pois, irrelevante para o deslinde do feito o fato de a parte ter dado à causa o valor de R$ 60.000,00, inclusive para fins de sucumbência recursal, pois os honorários podem ser fixados equitativamente em caso de desprovimento do recurso (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Preliminar que se rejeita.

3 – Políticas públicas de saúde. Fornecimento de leito hospitalar. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

4 – Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma).

5 – Internação hospitalar. Omissão do Poder Público. Termo inicial. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada (Hospital Brasília). No caso, deve-se presumir como termo inicial para se verificar a omissão do Estado as diligências administrativas realizadas pela Defensoria diretamente junto à Central de Regulação, em 06/06/2019, às 19h48 (ID 12690864 – PAG 4), quando, então, aquele órgão tomou conhecimento do pleito de internação da recorrida em UTI. O Poder Judiciário foi acionado diante da inércia do réu em fornecer o leito hospitalar, de modo que é a partir do registro da informação na Central de Regulação, em 06/06/2019, 19h48, que o réu deve assumir as despesas hospitalares na rede privada, pela ausência de transferência do paciente para a rede pública, até 08/06/2019, 13h18, quando a paciente foi admitida em leito de UTI, fornecido pelo Estado (ID 12690874).

6 – Custeio das despesas. O custeio das despesas hospitalares do hospital particular não está sujeito à limitação da tabela do SUS diante de que não há demonstração no processo de que se trata de instituição conveniada ou contratada (art. 19-M, inciso II, Lei 8.080/1990). Nesse sentido: (Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso a que se dá provimento, em parte, apenas para delimitar o custeio das despesas hospitalares pelo DF a partir das 19h48 do dia 06/06/2019.

7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E